Tribunal: TJBA
Processo: 8015799-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015799-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, MARIA QUINTAS RADEL, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO CITY PARK BROTAS

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, MARIANA TAVARES FERREIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECIBOS COMO PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Pedido principal: condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de interrupção não comunicada do serviço de abastecimento de água, obrigando o condomínio autor a contratar caminhões-pipa para suprir a necessidade de 315 unidades residenciais.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.100,00 por danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público essencial por falha na prestação do serviço de abastecimento de água, em contexto de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O condomínio enquadra-se como consumidor (art. 2º, CDC) e a Embasa como fornecedora (art. 3º, CDC), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e normas específicas do regime de concessão de serviços públicos (Lei 8.987/95 e Lei 11.445/07).

6. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo excludentes legais (art. 14, CDC; art. 37, §6º, CF/1988).

7. Restou comprovada a interrupção do serviço, reconhecida pela própria defesa da Embasa.

8. A legislação autoriza a suspensão do serviço em situações excepcionais, mas impõe à concessionária o dever de comunicação prévia e adoção de medidas para minimizar o impacto aos usuários (art. 22, CDC; art. 6º, §1º, Lei 8.987/95).

9. A ausência de comunicação prévia e insuficiência das medidas emergenciais caracterizam falha objetiva na prestação do serviço.

10. O dano material foi comprovado por recibos, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal (art. 320, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa; b) Recibos constituem prova idônea do dano material, não sendo exigível a apresentação de nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 8015799-31.2020.8.05.0001
, em que figura como recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e, como parte recorrida,
CONDOMÍNIO CITY PARK BROTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça